Tribunal: STF
Processo: AI 781961
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Preliminar de 
   repercussão geral. Ausência. Não conhecimento do agravo de 
   instrumento. Agravo regimental não provido. É incognoscível recurso 
   extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de 
   repercussão geral.